Tribunal: TJPA
Processo: 0004804-43.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004804-43.2017.8.14.0036

APELANTE: DENILSON GARCIA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - ART.157, §2º, INCISOS I E II do CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA: CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. IMPROCEDENCIA.

1.

Dosimetria da pena: vetores culpabilidade, circunstâncias do crime e consequencias do crime devidamente fundamentadas. Tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, deve ser mantida a pena e o regime aplicado na sentença;

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso E NEGAR- LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exm. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004804-43.2017.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: DENILSON GARCIA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R e l a t ó r i o

DENILSON GARCIA MONTEIRO
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou a
pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime do art.157, §2º, inciso I e II (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo porte de arma)
,
do CP (na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018).

Consta da denúncia (ID n.º 12099867, pág. 203-206), que no dia 23 de setembro de 2017, por volta das 06h30min, o apelante praticou o crime de roubo, juntamente com os nacionais conhecidos como “Sigo” e Tony e o sentenciado Derizaldo Cleide Virgolino da Silva, vulgo “Estefanio” e Diogo Gomes, associaram-se em quadrilha ou bando armado para o fim de cometer crimes e agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas, portando uma arma branca (tipo faca) e uma arma de fogo (tipo revólver) subtraíram da vítima
Rosivaldo Silva Alves,
a quantia de R$ 48.200,00 (quarenta e oito mil e duzentos reais).

Consta dos autos que Eliel Damasceno Trindade, vulgo “Didi” concorreu para a prática dos crimes descritos, prestando auxílio durante a fuga, levando alimentos e prestando suporte para o sucesso da fuga.

Narra a denúncia que o sentenciado Diogo Gomes também concorreu para a prática do crime, que movimentaram parte do valor roubado para chegar até “Estefanio”, que se encontrava escondido.

Segundo declarado, o sentenciado Derizaldo Cleice Virgolino da Silva, vulgo “Estefânio” concorreu para a prática do delito, organizado e dirigindo as atividades dos demais.

Vinte dias antes dos fatos, o sentenciado “Estefanio” começou a trabalhar com a vítima, que vende açaí, descobrindo como a vítima transportava o dinheiro das vendas quando vinha de Belém.

De posse dessas informações, o sentenciado Derizaldo Cleice Virgolino da Silva, vulgo “Estefânio” arquitetou um plano para efetuar o roubo. “Tony” e “Sigo” iriam tomar da vítima a bolsa com o dinheiro em espécie enquanto o recorrente Denilson Garcia Monteiro, vulgo “Futa” aguardava numa moto, na esquina da rua da casa da vítima para providenciar a fuga.

Subtraíram da vítima a quantia de R$ 48.200,00 (quarenta e oito mil e duzentos reais). Parte desse valor foi recuperado com “Estefanio” que se escondia no interior. A quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) teria sido entregue pelo denunciado Diogo Gomes à mãe de Eliel Damasceno Trindade, vulgo “Didi” que teria dado dinheiro à ele para levar até Derizaldo Cleice Virgolino da Silva, vulgo “Estefânio”.

A autoria encontra-se comprovada pelo depoimento das testemunhas. A materialidade do crime encontra-se comprovada Auto de Apreensão (ID n.º 12099852, pág. 42) e Auto de Entrega (ID n.º 12099852, pág. 43).

Em razão disso, o recorrente e os sentenciados Derizaldo Cleide Virgolino da Silva, Eliel Damasceno Trindade e Diogo Gomes foram denunciados com incurso no art.157, §2º, inciso I e II
,
do CP. O feito tramitou regularmente.

A denúncia foi recebida na data de 31 de outubro de 2017.

Então, o juízo
a quo
absolveu o acusado Eliel Damasceno Trindade da acusação de roubo e, condenou o apelante Denilson Garcia Monteiro e os sentenciados Derizaldo Cleice Virgolino da Silva e Diogo Gomes, pela prática do ilícito disposto no art.157, §2º, incisos I e II
,
do CP (na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID n,º 12099997, págs. 601-613).

Inconformado, o apelante Denilson Garcia Monteiro recorreu da decisão, pugnando pela alteração na dosimetria da pena, especificamente no que se refere à fixação da pena-base, quando da valoração de vetores do art.59 do CP, quais seja:
’a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime’.
Pugna ainda pela modificação do regime da pena que é semiaberto para o aberto (ID n.º 12100002, pág. 648-652).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença guerreada (ID n.º 12100010, pág. 666-671).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID n.º 12502763, págs. 687-692).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequencias do crime. Ressalte-se que o apelante requer que seja redimensionada apenas quanto a pena-base aplicada para o crime. Vejamos a dosimetria realizada:

DENILSON GARCIA MONTEIRO
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, inciso I e II (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo porte de arma)
,
do CP (na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018).

Analisando os vetores impugnados:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor está bem fundamentado. Logo, a valoração da circunstância será mantida.

b)

Quanto às
circunstâncias
do delito, destaco que também se encontra bem fundamentada na sentença.
Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

Conforme destacado na sentença, a maneira de agir do recorrente que durante a execução do crime houve o movimento de disparo de arma de fogo no rosto da vítima sendo fundamentação idônea a manter a valoração produzida pelo magistrado
a quo.

c)

No que concerne às
consequências
do crime, o Magistrado
a quo
classificou como reprovável considerando que a vítima perdeu sua visão, decorrência do disparo praticado em seu rosto e trauma psicológico. As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96).

A justificativa apresentada não é inerente ao tipo penal, razão pela qual
mantenho esse vetor.

Conclui-se, portanto, que os vetores foram corretamente fundamentados na sentença.

Uma vez que não houve revisão dosimétrica, não cabe a modificação do regime da pena, devendo permanecer o regime semiaberto, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea “b”, do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024